Tribunal: TJMT
Processo: 1008917-03.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008917-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), LAYARA MONICA BALERO PEROBA DE MORAIS RAMALHO - CPF: 035.998.221-23 (AGRAVADO), ALVARO A MACHADO LTDA - CNPJ: 26.043.868/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CDC. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUE APRESENTA VÍCIOS SUCESSIVOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS VINCENDAS DO FINANCIAMENTO E VEDAÇÃO DA INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTROS RESTRITIVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA É LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO EM CONTRATOS DE COMPRA E VENDA INTERLIGADO AO FINANCIAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de financiamento de veículo adquirido, bem como impedir a inscrição de seu nome em cadastros restritivos de crédito, diante da alegação de vícios reiterados apresentados no automóvel objeto da compra e venda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i) presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300, do CPC; e (ii) legitimidade passiva da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela provisória de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

4. A probabilidade do direito está demonstrada pelos orçamentos e notas de conserto do veículo, registro de chamado junto à seguradora e reclamação no PROCON, que tornam plausível a alegação de vício no produto.

4. O perigo de dano resta configurado pela continuidade da cobrança das parcelas do financiamento e pelo risco de negativação da consumidora, diante da entrega do veículo a primeira ré.

5. A relação jurídica tem natureza consumerista, incidindo as normas do CDC, inclusive em face das instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ.

6. Embora distintos na forma, os contratos de compra e venda e de financiamento são coligados, pois o financiamento viabiliza a aquisição do bem e integra a mesma operação econômica.

7. Ao conceder crédito para aquisição do produto, a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento e possui legitimidade para responder à demanda, pois a eventual rescisão do contrato principal repercute sobre o financiamento.

8. O reconhecimento da legitimidade passiva, nesta fase, decorre da teoria da asserção e não antecipa exame definitivo sobre a responsabilidade material da instituição financeira, a ser apurada após a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de parcelas de financiamento e impedir a negativação do consumidor quando presentes elementos que demonstrem, em cognição sumária, vício relevante no bem financiado e risco de dano decorrente da continuidade da cobrança. 2. A instituição financeira que concede crédito destinado à aquisição de produto objeto de controvérsia judicial possui legitimidade passiva para integrar demanda em que se discute a rescisão da compra e venda.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 54-F.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 2.199.293/SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 14.08.2023; STJ, Súmula no 297.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na Ação de rescisão de contrato no 1015999-96.2025.8.11.0040, ajuizada por LAYARA MONICA BALERO PEROBA DE MORAIS RAMALHO.

A tutela de urgência determinou a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas do contrato de financiamento firmado entre a autora e o Banco Volkswagen, referente ao veículo Hyundai Creta 1.6 A Action, placa GJK4C91, proibiu o banco de incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes e condicionou a eficácia da decisão à entrega do veículo à primeira ré (ALVARO A MACHADO LTDA - PRIME AUTOMÓVEIS) (id. 213627303, Pje de origem).

O agravante suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento que sua atuação se limitou na concessão de crédito para aquisição do veículo, não integrando a cadeia de fornecimento do produto, tampouco possuindo responsabilidade por eventuais vícios apresentados no bem.

No mérito, defende a autonomia do contrato de financiamento em relação ao contrato de compra e venda, afirmando que não há coligação contratual entre as avenças. Argumenta que a decisão agravada presumiu indevidamente esse vínculo e transferiu ao banco riscos inerentes à atividade da vendedora ou fabricante.

Alega ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, ante a inexistência da probabilidade do direito e do perigo de dano, ressaltando que eventual prejuízo da parte autora é de natureza patrimonial e reversível. Afirma o
periculum in mora inverso
, já que a decisão impõe ao banco o ônus financeiro sem a correspondente contraprestação.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão para reconhecer sua ilegitimidade passiva e o restabelecimento da exigibilidade do contrato (id. 350432369).

A tutela recursal foi deferida para suspender, até ulterior deliberação deste Tribunal, os efeitos da decisão agravada na parte em que determinou, em relação ao BANCO VOLKSWAGEN S.A., a suspensão da exigibilidade das parcelas do contrato de financiamento, a vedação de inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes e a incidência de multa cominatória (id. 351327385).

A agravada requer o não provimento do recurso (id. 355516376).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026